Tribunal: TJSP
Processo: 1009618-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Transações bancárias (Refinanciamento, Caixa Reserva Aval, Lis, Giropré Cartões e Giro Pronampe) em conta corrente não reconhecidas pelo autor (empresário individual) – Alegação de fraude nos contratos, celebrados por funcionário sem poderes legais, em nome do autor (empresário individual) –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Transações bancárias (Refinanciamento, Caixa Reserva Aval, Lis, Giropré Cartões e Giro Pronampe) em conta corrente não reconhecidas pelo autor (empresário individual) – Alegação de fraude nos contratos, celebrados por funcionário sem poderes legais, em nome do autor (empresário individual) – Julgamento antecipado do mérito - Sentença de procedência – Condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais de R$253.238,52, correspondente à soma dos contratos impugnados - Inadmissibilidade diante das circunstâncias fáticas – Prova documental produzida, em princípio, indica que os créditos oriundos das contratações impugnadas pelo autor foram disponibilizados na conta corrente empresarial, sendo os valores utilizados não só pelo funcionário do empresário individual, em proveito próprio, mas também para saldar débitos da empresa requerente - Imprescindível a realização de perícia contábil para determinar se os valores disponibilizados pelo Banco réu na conta corrente do autor, incluindo empréstimo e limite de crédito, foram ou não efetivamente utilizados pelo autor, bem como se eventuais retiradas realizadas pelo funcionário, débitos em conta e pagamentos efetuados pelo autor ao Banco réu estão vinculados aos contratos objeto da lide - Matéria debatida tem natureza fática e controvertida, tornando necessária e imprescindível a dilação probatória com a produção de prova pericial contábil – Precedentes – Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso do réu.*